Tribunal: TJES
Processo: 0001378-89.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001378-89.2016.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
E ARTIGO 244-B, DO ECRIAD
– ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA
FURTO
SIMPLES - INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO COM A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente confirmadas em desfavor do recorrente, pois as provas colhidas ao longo da instrução são unânimes em apontá-lo como autor dos delitos narrados na denúncia. 2. No caso focado, a prova oral produzida durante a instrução processual foi clara em demonstrar que o sentencial utilizou uma arma de fogo durante a empreitada criminosa, o que a fez incutir o medo inerente a grave ameaça a pessoa, afastando-se a possibilidade de desclassificação da sua conduta nos moldes pretendidos pela defesa. 4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001378-89.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001378-89.2016.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
E ARTIGO 244-B, DO ECRIAD
– ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA
FURTO
SIMPLES - INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO COM A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente confirmadas em desfavor do recorrente, pois as provas colhidas ao longo da instrução são unânimes em apontá-lo como autor dos delitos narrados na denúncia. 2. No caso focado, a prova oral produzida durante a instrução processual foi clara em demonstrar que o sentenciado utilizou uma arma de fogo durante a empreitada criminosa, o que a fez incutir o medo inerente a grave ameaça a pessoa, afastando-se a possibilidade de desclassificação da sua conduta nos moldes pretendidos pela defesa. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001378-89.2016.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
,
eis que irresignado com a respeitável sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente condenando-o a uma pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, no dia 07 de fevereiro de 2016, o ora denunciado, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, espécie caseira, calibre 40, modelo pistola, fabricação artesanal, alma lisa, subtraiu da vítima Marcos Lucio da Silva 01 (um) cordão de ouro, com pingente, 01 (uma) pulseira de ouro e 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo Moto G-2.

Consta ainda que o acusado corrompeu o adolescente L N D S para praticar o crime em tela.

Em suas razões recursais, a defesa pretende a absolvição, ou alternativamente, a desclassificação para furto simples.

O representante do Ministério Público Estadual apresentou suas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça através de parecer do ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, opina também pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade encontra-se demonstrada pelo Auto de Apreensão de fls. 23.

Interrogado, o acusado negou a autoria delitiva.

No tocante à autoria delitiva, extrai-se dos autos digitalizados que os policiais militares Felipe Negris e Jadson Brommeschenkel da Conceição, que em suas declarações confirmaram que o acusado e seu comparsa foram acompanhados através de videomonitoramento, e que ao fazerem a abordagem lograram êxito em localizar uma arma de fogo na mochila do recorrente.

Ouvida em juízo, a vítima Marcos Lúcio da Silva, disse:

“
(...) que quando desceu da moto dois elementos o abordaram, armados, sendo um armado, que ficou no portão e o outro pegou as coisas; (...); que eles pediram dois cordões de ouro e a vítima deu e o celular; (...); que foi a delegacia e deu queixa; (...); logo depois ligaram na casa da vítima dizendo que haviam pego duas pessoas e a vítima foi até a viatura para olhar; (...); que tinham quatro pessoas na viatura, (...); que reconheceu dois dos que estavam na viatura como sendo as pessoas que lhe assaltaram; (...); que reconheceu os indivíduos pessoalmente e não por foto; (...); que nada foi
recuperado; que um dos assaltantes tem as mesmas características do rapaz que estava do lado de fora da sala de audiências”.

Desta feita, pelas provas testemunhais contidas nos autos, tando da vítima, quanto a dos policiais militares, que sem sombra de dúvidas devem ser acolhidas como prova nestes autos, resta plenamente comprovado que o recorrente foi o autor da ação delituosa narrada na exordial, circunstância pela qual não há que se falar na absolvição, eis que devidamente demonstrado o cometimento do crime de roubo qualificado.

Ademais, conforme narrado pela vítima, o crime foi cometido mediante violência e grave ameaça, por meio da utilização de arma de fogo, suficiente para caracterizar o crime em sua modalidade qualificada e afastar a desclassificação para furto simples.

Em sentido análogo, trago à colação a seguinte lição jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DO BEM. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO CORRÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ULTRAPASSADO PERÍODO DEPURADOR. REINCIDÊNCIA AFASTADA. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo. Sobretudo, quando há confissão do correu e reconhecimento das vítimas. Não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. 2. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de roubo majorado e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado. 3.
Os elementos probatórios dos autos confirmam que os réus utilizaram um simulacro de arma de fogo para intimidar as vítimas e reduzir-lhes a capacidade de resistência à ação criminosa, com vista a facilitar o êxito da subtração dos bens, ficando configurada elementar da grave ameaça, que afasta a figura mais branda do furto e impõe a tipificação da conduta delitiva como roubo
. 4. É inviável a pretendida exclusão da pena pecuniária, cuja imposição advém de comando inserto no preceito secundário do tipo, independentemente da condição econômica dos réus, sob pena de violação ao primado da legalidade. Eventual situação de pobreza que venha a repercutir no cumprimento da pena de multa deverá ser arguida perante o juízo executório. 5. Deve ser afastada a agravante da reincidência se o novo delito é praticado após ultrapassado o período de 5 anos da data da sentença que extinguiu a punibilidade da pena privativa de liberdade imposta anteriormente. 6. Apelações conhecidas, sendo uma parcialmente provida e a outra não provida. (TJDF; APR 2018.11.1.001866-3; Ac. 120.5802; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. J. J. Costa Carvalho; Julg. 26/09/2019; DJDFTE 10/10/2019) (grifos nossos).

À mesma conclusão, chegou a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer ao consignar que
“
d
iante de tais elementos probatórios orais e documentais (Auto de Apreensão de fl. 23), verifica-se inconteste que a conduta perpetrada pelo apelante se desenrolou como uma modalidade intimidatória de assalto, restando configurado o emprego de grave ameaça à pessoa – elementar do delito de roubo”.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se intacta a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.